Tribunal: STF
Processo: AC 218
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. OFICIAIS REGISTRADORES E TABELIÃES DE NOTAS:
 CF, ART. 40, § 1º E INCISO II: SUPERVENIÊNCIA DA EC 20/98:
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS: INAPLICABILIDADE.
I. -
Cautelar deferida para o fim de ser concedido efeito suspensivo ao
recurso extraordinário, diante da plausibilidade da tese sustentada
pelo requerente.
II. - Precedente do Plenário do STF: ADI
2.602-MC/MG, Ministro Moreira Alves, "DJ" de 06.6.2003.
III. -
Fumus boni juris e periculum in mora ocorrentes.
IV. - Decisão
concessiva da cautelar referendada pela Turma.